Tribunal: TJMT
Processo: 1083620-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083620-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA NETO - CPF: 020.445.061-65 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA NETO - CPF: 020.445.061-65 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
.

Recurso nº: 1083620-67.2024.8.11.0001
.

Embargante(s):
PEDRO BARBOSA NETO.

Embargada:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 a 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ASSINADOS. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial grafotécnica, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. O embargante alega omissão quanto à inexistência de termo de cessão de crédito específico e requer a reforma do acórdão, com condenação por danos morais e declaração de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de modo completo a controvérsia relativa à complexidade da causa e à necessidade de prova pericial, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo incabível utilizá-los como via recursal substitutiva.

A jurisprudência do STF estabelece que a rediscussão de matéria já decidida não é admitida em embargos declaratórios, inexistindo vício que justifique sua modificação (MS 29033 AgR-ED, Segunda Turma, j. 16.12.2016).

A existência de certidão de cessão de crédito juntada nos autos e a declaração de ofício de incompetência absoluta tornam desnecessária a análise do mérito da contratação, reforçando a inexistência de omissão.

Diante do caráter manifestamente infringente dos embargos, sem apontamento de vício, impõe-se sua rejeição, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, exigindo-se a demonstração de vício específico previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

A declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial, quando fundada na necessidade de prova pericial incompatível com o rito, afasta o exame do mérito e impede a análise de questões materiais suscitadas em embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 51, II; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Pedro Barbosa Neto
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, julgou
prejudicados
os recursos interpostos pelas partes, diante do reconhecimento,
de ofício
, da incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acordão, alegando a inexistência de termo de cessão de crédito específico para o reconhecimento da legitimidade ativa da parte demandada.

Diante disso, pugna pela reforma do acordão embargado, com a consequente condenação da parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexigibilidade do débito.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 325329857, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)

a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, o qual alega desconhecer.

Constata-se, contudo, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.

A demandada, em sede de contestação (IDs 311138465/ 311138470),

anexou aos autos declaração de cessão de crédito, telas sistêmicas, bem como propostas de abertura de conta corrente e de conta poupança ouro, ambas de pessoa física, além do contrato de adesão a produtos e serviços, supostamente firmado entre as partes, contendo rubrica do autor.

No ID 311138486, o reclamante impugna tais provas, alegando não ter assinado os referidos contratos,
afirmando que as assinaturas apostas não pertencem ao autor
.

No caso em análise
,
observa-se que

os contratos supostamente assinados pelo autor contém apenas rubricas, estando
desacompanhados dos documentos pessoais necessários à formalização da contratação (CNH/RG).

Registre-se, ainda, que o RG do autor apresenta assinatura manuscrita, tendo apresentado o referido documento por ocasião da audiência de conciliação, conforme consta no ID. 311138485.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, haja vista que tal verificação demanda o uso de métodos e equipamentos adequados.

Ressalte-se que a busca pela verdade dos fatos é medida que se impõe em prol da adequada composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação jurisdicional, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e os que regem os Juizados Especiais.

Assim,
a realização de perícia grafotécnica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Nesse contexto,
a Súmula 51
das

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso

preleciona:
“
O contrato assinado na forma física
ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial
.
Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável
, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicados os recursos interpostos.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Insta consignar que, no ID 311138470, a parte embargada anexou certidão de cessão de crédito, na qual constam: a data da cessão (14/04/2022), o tipo de serviço utilizado pelo consumidor que originou o débito discutido nos autos, o nome completo e o número do CPF do autor, além do número da operação (5055792), que corresponde ao do contrato constante no extrato de negativação juntado à petição inicial.

Observa-se, ainda, que este Relator, diante da alegação de fraude na contratação,
declarou,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial
, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não adentrou no mérito da demanda.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025